Tribunal: TJBA
Processo: 8008487-87.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008487-87.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, JOSE ANTONIO MARTINS, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MATUSALEM SOUZA BORGES e outros (3)

Advogado(s)
:
GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS, JOSE ANTONIO MARTINS, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE CLASSIFICADOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX) e recurso adesivo interposto por Matusalém Souza Borges contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em razão de fraude ocorrida em negociação de veículo iniciada na plataforma da OLX e concluída fora dela. A sentença condenou a OLX ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, afastando a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. e da Stone Instituição de Pagamento S.A. A OLX alegou ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima. O autor, por sua vez, pleiteou a responsabilização das instituições financeiras e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de classificados online responde civilmente pelos danos decorrentes de fraude cometida por terceiro em negociação realizada fora de seu ambiente virtual; (ii) estabelecer se há responsabilidade das instituições financeiras envolvidas pela não retenção ou bloqueio de valores transferidos em operação realizada por correntista vítima de golpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma digital OLX atua como mera provedora de espaço para anúncios classificados, não intermediando negociações ou pagamentos, circunstância que, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.444.008/RS e REsp 2.067.181/PR), afasta sua responsabilidade por fraudes ocorridas entre usuários fora do ambiente da plataforma.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC pode ser afastada quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II), como no caso em que o autor realiza transferência bancária em favor de terceiro estranho, fora dos canais oficiais da plataforma e ignorando os alertas de segurança.

O fato de o anúncio supostamente fraudulento ter sido veiculado na plataforma não estabelece nexo de causalidade suficiente para responsabilização, uma vez que o prejuízo decorreu de conduta voluntária do autor ao negociar por aplicativo externo e efetuar pagamento sem as cautelas devidas.

O recurso adesivo do autor não merece acolhida, pois a transferência bancária foi realizada voluntariamente por ele, sem falha de segurança nas instituições financeiras, não havendo elementos que demonstrem fortuito interno ou defeito no serviço bancário que justifique sua responsabilização.

As operações foram processadas regularmente, mediante credenciais do próprio correntista, e os valores foram rapidamente movimentados, inviabilizando bloqueio posterior. A jurisprudência e a Súmula 479 do STJ não se aplicam quando a fraude decorre de engenharia social externa e ausência de cautela da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

O provedor de classificados online que apenas disponibiliza espaço para anúncios, sem intermediar negociações ou pagamentos, não responde por fraudes cometidas por terceiros fora de sua plataforma.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro fraudador.

As instituições financeiras não respondem por transferências bancárias realizadas voluntariamente pelo cliente, mesmo que este tenha sido vítima de golpe, quando não evidenciada falha na segurança interna do sistema.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.444.008/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2015; STJ, REsp 2.067.181/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.05.2022; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo
n°
8008487-87.2022.8.05.0080
,
oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figura

como Recorrente
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, tendo

MATUSALÉM SOUZA BORGES

recorrido adesivamente
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

09